Tribunal: TJDFT
Processo: 0744273-37.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO. INADIMPLÊNCIA DA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO. UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO ROTATIVO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DO DÉBITO EM ATRASO. RESOLUÇÃO 4.549/2017 DO BACEN. COBRANÇA DEVIDA. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência da dívida relativa à fatura do cartão de crédito do autor com vencimento em 28/04/2022 no valor de R$ 12.244,52 e para condenar o banco réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Em suas razões, o autor pugna pelo pagamento em dobro dos valores arbitrados a título de danos materiais e pela majoração do valor fixado para danos morais. Já a parte ré, em suas razões, afirma que o parcelamento automático de fatura de cartão de crédito é legal e prevista em resolução do Banco Central e que não há que se falar em danos morais.

2. Recurso da parte autora deserto (Id. 46688599). Após intimada para comprovar sua situação de hipossuficiência ou para juntar comprovante do pagamento das custas e do preparo (Id. 4680827), quedou-se inerte. Portanto, diante da ausência de pressupostos recursais, o recurso da parte autora não merece conhecimento. Contrarrazões apresentadas (Id. 46688607).

3. Recurso da parte ré próprio e tempestivo (Id. 46688600). Custas e preparo recolhidos (Ids. 46688601 a 46688604). Sem contrarrazões (Id. 46688608).

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

5. Consoante a Resolução BACEN n.o 4.549/2017, o saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de outros instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente. Assim, têm-se que o parcelamento automático da fatura do cartão de crédito está de acordo com as normas do BACEN, tendo em vista que os encargos cobrados são mais benéficos ao consumidor do que os da modalidade de crédito rotativo.

6. No caso em análise, a fatura discutida nos autos venceu no dia 28/04/2022 no valor de R$ 12.244,52. O autor fez o pagamento de R$ 500,00 e de R$ 744,52 no dia 03/05/2022 e de R$ 70,21 no dia 04/05/2022. No dia 06/05/2022 o autor fez pagamentos que somaram o valor de R$ 10.929,79.

7. Diante do cenário fático, o banco impôs o parcelamento do débito, o que dispensa autorização do consumidor, já que, a partir do momento que o recorrido efetua compras com o cartão de crédito, anui ao contrato e as suas cláusulas. Neste sentido: (Acórdão 1690214, 07058526620228070019, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

8. Também não restou comprovada pelo autor a tentativa de antecipação das parcelas ou o cancelamento do parcelamento automático. A simples informação de número dos protocolos informando que ligou para o banco, assim como o pagamento do valor total da fatura em atraso não são meios cabíveis para tal. Portanto, sendo o pagamento realizado com atraso, é devida a imposição de determinada quantia monetária referente a juros sobre o débito remanescente, desde que proporcional à quantidade de dias transcorridos para quitação, o que, no entanto, não se debate nestes autos, sob pena de julgamento extra petita. Assim, ausente qualquer ilegalidade praticada pelo banco réu, o pedido inicial deve ser indeferido.

9. Sobre os danos morais, inexistindo qualquer ilicitude praticada pelo fornecedor de serviços, não há que falar neles.

10. Recurso da parte autora não conhecido. Recurso da parte ré conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Condenada a parte recorrente autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa. Custas já recolhidas pela parte ré, sem honorários advocatícios em razão do provimento recursal.

11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.